Tribunal: TJMT
Processo: 1004539-35.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004539-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SANDRA DE SOUZA SANTOS - CPF: 459.767.161-72 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO A FÉRIAS E AO ADICIONAL DE FÉRIAS. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS. FÉRIAS PROPORCIONAIS REMANESCENTES. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS DE FÉRIAS DO ANO DE 2023. DIREITO RECONHECIDO. TEMA 04 DO TJMT. DEDUÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS DETERMINADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há coisa julgada quando inexiste identidade entre os pedidos formulados nas ações anteriores.

Os professores contratados temporariamente pela rede pública estadual, fazem jus a 45 dias de férias, com pagamento do adicional de 1/3, conforme previsto na LC nº 50/1998.

Compete ao Estado, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o fato extintivo do direito do autor, qual seja, o pagamento integral das verbas pleiteadas, ônus do qual não se desincumbiu.

A sentença determinou expressamente a dedução das parcelas pagas a título de férias, o que afasta o risco de pagamento em duplicidade que será devidamente apurado na fase de cumprimento de sentença.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para condenar o reclamado a pagar à parte autora
as férias proporcionais remanescentes dos anos de 2020, 2021 e 2022, bem como, o terço constitucional de férias sobre os 45 dias do ano de 2023, referente ao período efetivamente trabalhado, não prescrito e deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas
, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021,
respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito
, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada em relação aos pedidos de férias e 1/3 dos anos de 2020 e 2021, uma vez que já houve trânsito em julgado e expedição de RPV nos autos do Processo n° 1065218-06.2022.8.11.0001. No mérito, sustenta que não é devido o pagamento de férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas sem desconto salarial.

Quanto à preliminar de coisa julgada parcial suscitada pelo recorrente, não merece acolhimento. Em consulta ao processo nº 1065218-06.2022.8.11.0001, verifica-se que naqueles autos houve pedido e condenação apenas ao pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias referente aos períodos aquisitivos de 2019 a 2021, enquanto na presente demanda foi postulado o pagamento das férias sobre 45 dias referente aos anos de 2020 a 2024 e o terço constitucional sobre os 45 dias de férias dos anos de 2023 e 2024.

A sentença proferida no processo anterior, condenou o Estado “a pagar à requerente os valores referentes às férias dos anos de 2017 e 2018 e ao pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas pela parte reclamante referente aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial, quais sejam, de 2019 a 2021”. Portanto, não há identidade entre os pedidos formulados nas duas ações, o que afasta a configuração da coisa julgada.

No mérito, a controvérsia cinge-se ao direito da parte autora, professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, ao recebimento de férias proporcionais remanescentes dos anos de 2020, 2021 e 2022, bem como do terço constitucional sobre os 45 dias de férias do ano de 2023.

É sabido que a carreira dos profissionais da Educação Básica no Estado de Mato Grosso é regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, a qual garante ao professor um período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.”.

O artigo 55 da referida Lei dispõe que o pagamento do adicional de 1/3, correspondente ao período de férias e independe de solicitação:

“
Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação,
por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto neste artigo.”.

Ademais, é importante registrar que foi fixado por meio de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), TEMA N. 04, que os profissionais da Educação Básica, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a 45 dias de férias:

i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 de Repercussão Geral (RE 1066677), fixou a tese de que "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

No caso em apreço, verifica-se que há expressa previsão legal assegurando aos professores contratados temporariamente o direito a férias de 45 dias e ao terço constitucional, enquadrando-se perfeitamente na primeira exceção contemplada pelo Tema 551 do STF.

Embora o Estado alegue que houve o pagamento regular das férias e do terço constitucional e que não é devido o pagamento de férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas sem desconto salarial, não há nos autos elementos suficientes para comprovar que os valores pagos na rescisão correspondem efetivamente à totalidade das verbas devidas ao recorrido no período questionado.

Ademais, conforme ressaltado na sentença recorrida, eventuais valores já pagos a esse título serão devidamente abatidos quando da apuração do montante devido, conforme expressamente consignado no dispositivo da sentença, que determinou a dedução das verbas eventualmente já pagas. Tal comando afasta qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa por parte da recorrida, assegurando que ela receberá apenas aquilo que efetivamente não lhe foi pago.

Ressalte-se que o ônus de comprovar o pagamento integral das verbas devidas recai sobre o Estado, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Assim, é certo o que a parte autora faz jus ao recebimento de férias proporcionais e ao terço constitucional sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme bem delineado na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Deixo de condenar o Estado recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.
Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026